Tribunal: TJES
Processo: 5002467-60.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002467-60.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA XAVIER DANTAS
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:

5002467-60.2022.8.08.0012

RECORRENTE: CAROLINA XAVIER DANTAS

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
CAROLINA XAVIER DANTAS
em face de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A,
na qual aduz a parte Autora que comprou passagem com destino à Goiânia, para viagem que seria realizada no dia 22/12/2021, com partida agendada para às 22h55min. Relata que chegou ao aeroporto de Guarulhos, com 01 (uma) hora de antecedência, e assim que chegou, foi informada que o voo estava atrasado e que o embarque ainda não havia começado, tendo em vista problemas técnicos com o avião que iria decolar. Após algumas horas de espera, a Requerida informou à Autora que estava providenciando outra aeronave, com a alegação de que o avião programado para voar entrou em manutenção às 22:00 horas, não indicando à Requerente a nova previsão do horário de partida. Depois de aguardar o voo durante mais algumas horas, foi informado pela Ré que a viagem foi cancelada, e apenas às 02h da madrugada a ré resolveu oferecer hospedagem ou alimentação aos passageiros, devendo optar apenas por uma das opções oferecidas. A requerente informou que optou pela alimentação, ficando assim sem a hospedagem, tendo que passar toda a madrugada dormindo, junto de seu filho menor de idade, no aeroporto de Guarulhos enquanto aguardava o próximo embarque, conforme mídia constante nos autos. Somente às 08:05 da manhã do dia 23/12/2021 que a Autora obteve êxito em embarcar rumo ao seu destino. Diante disso, pleiteia a reparação pelos danos morais sofridos.

Em contestação (ID. 5904948), a Requerida sustentou que o atraso do voo na origem decorreu de mudanças operacionais no aeroporto, assim, defende que não praticou qualquer ato ilícito, pugnando, ao final, pela improcedência do pedido.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5904975), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar
R$ 4.000,00 de indenização por dano moral
, a cada autor, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.
”

Irresignado, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 5904977) sustentando a necessidade de majoração do quantum indenizatório considerando os danos sofridos pela grave falha na prestação de serviço por parte da Recorrida, quando atrasou de forma exorbitante o voô da Recorrente e ofertou que ela escolhesse entre hospedagem e alimentação, restando claro a má-fé da cia aérea.

Uma vez interposto o recurso, a parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 5905036), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, concedo o benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5904978).

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Desse modo, a empresa Recorrente não comprovou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte Recorrida, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em que resta claro a falha na prestação de serviço.

Isto posto, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Neste sentido, levando-se em consideração à conduta da recorrida, os danos suportados pelo recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária e, ainda, o valor do débito que lhe foi cobrado indevidamente, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)